Tribunal: TJMT
Processo: 1010089-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Indenização por Dano Moral – DEFEITO MÁQUINA AGRÍCOLA – DECISÃO ADIA ANÁLISE DA LIMINAR APÓS A MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – AUSENCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
o ato do juiz que posterga o exame do pedido liminar, para após manifestação da parte contrária é irrecorrível, porquanto constitui pronunciamento sem cunho decisório (art. 1001 do CPC).
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANDRO QUEIROZ GONÇALVES e VANDERLEIA VIEIRA PRUDENTE GONÇALVES, em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos n.o 1000526-62.2022.8.11.0012 – Ação de Indenização por Dano Moral – proposta em face de COMERCIAL BORGATO MAQUINAS E IMPLEMENTOS S/A e AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA – indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Inconformada, em sua inicial a Agravante alega em síntese, que teve indeferida a tutela de urgência para que as Agravadas fornecessem até o julgamento final da lide, um trator sem defeito e com as mesmas características do adquirido zero quilometro pelos mesmos.
Afirmam que adquiriram da primeira Agravada, em 19/02/2021, um trator serie A4L A124L, ano/modelo: 2020/2021, comb. Diesel, cor: amarela, chassi: 9AGT2021LLC002513. Pagou a soma de R$ 280.000.00 (duzentos e oitenta mil reais), consoante nota fiscal no. 27405, ora acostada.
Que em maio de 2021 o trator começou apresentar problema ainda no período de garantia, conforme relatórios de assistência técnica n.o 001327, 001404, 00219, 00228, 00004, 00240, 00311, 00239, ordem de serviço n.o 50577, print e vídeo mais conversas com a requerida por whatsapp.
Que até os dias atuais o Trator adquirido zero quilômetro vem apresentando vários problemas e encontra-se a mais de 30 dias na concessionária para mais um conserto.
Destacam, que conforme o manual, há descrição de garantia dada pelas Requeridas é de um ano a partir da entrega efetiva do Trator, que no caso concreto ocorreu em Abril de 2021, ou seja, os Autores estão prestes a perder a garantia e ficar com um bem com defeito que por óbvio lhe trará prejuízos incalculáveis.
Sustentam a existência de vício oculto no produto adquirido, devendo as requeridas serem responsabilizadas solidariamente.
No entanto, que o juízo “a quo” indeferiu o pedido de Tutela de Urgência para substituição do Trator até que se resolva o mérito, argumentando a necessidade de ouvir as Agravadas.
Aduzem que não podem esperar o resultado final da demanda para ter o implemento agrícola disponível, o Trator é para o uso diário e aguardar 3 ou 4 anos para obtenção da substituição poderá acarretar danos irreparáveis.
Consignam que restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito alegado pelos Agravantes, tendo em vista que poucos meses após a aquisição do trator, o maquinário agrícola passou a apresentar defeitos, que se somado as idas a oficina para reparos permaneceu por mais de 3 meses na oficina autorizada, sem que os problemas fossem definitivamente resolvidos.
Destacam a configuração da relação de consumo.
Ainda, que a hipótese não se assenta em vício aparente (CDC, art. 26, caput). Não é de fácil constatação, mas sim, ao revés, de situação que evidencia uma avaliação, técnica, cuidadosa.
Que o ocorrido contraria sobremaneira as expectativas do consumidor que adquire um trator deste tipo e revela a necessidade de disponibilização de um trator reserva.
Destacam que a medida pleiteada pelos Agravantes não é irreversível e, nem mesmo, satisfativa, eis que o trator que deverá ser entregue é apenas enquanto permanecer a discussão acerca dos defeitos do trator adquirido e a respectiva responsabilidade das partes.
Ainda que não há prejuízos às Agravadas, visto que, as concessionárias possuem tratores reservas para disponibilizar aos seus clientes e condições suficientes para arcar com os custos.
Destaca que o trator está na posse das Agravadas, em desuso pelos Agravantes, e como forma de garantir o resultado útil do processo se faz necessário o deferimento de medida de urgência com a disponibilização de trator reserva e consequente colocação de lacre no Trator com defeito para resguardar as eventuais provas periciais, sob pena de multa diária a ser estipulada.
Discorrem sobre erro contido na decisão de recebimento da inicial pelo juízo “a quo” em não observar a relação de consumo e o pedido dos Agravantes de inversão do ônus da prova, declarando este Egrégio Tribunal a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, cabendo às Agravadas, em exceção ao Art. 333, I, do CPC, o ônus de produzir as provas do presente processo, antes da conclusão da instrução processual.
Discorrem também, sobre o pedido de efeito suspensivo ativo.
Requerem o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, no sentido de que as Agravadas de imediato entreguem aos Agravantes outro trator agrícola, novo, com as mesmas características do vendido ou superior, mas sem vícios, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil real) até o limite de R$ 280.000,00 ( duzentos e oitenta mil reais);
Ainda, que seja reconhecido o equívoco do Juízo Primevo quando do recebimento da inicial em não observar a relação de consumo e o pedido dos Agravantes de inversão do ônus da prova, declarando este Egrégio Tribunal a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, cabendo às Agravadas, em exceção ao Art. 333, I, do CPC, o ônus de produzir as provas do presente processo, antes da conclusão da instrução processual.
No mérito, o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e reconhecer a existência de relação de consumo e determinar a inversão do ônus da prova e a entrega até o final da lide de um trator agrícola, novo, com as mesmas características do vendido ou superior, mas sem vícios, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil real) até o limite de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).
É o relatório.
DECIDO.
O recurso afigura-se manifestamente inadmissível, pois ataca provimento que não contém cunho decisório.
O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso (id.n.o 129430685):
“(...)
Não obstante os argumentos apresentados pelo Requerente, diante das peculiaridades da demanda e tendo em vista que o autor pretende a substituição imediata de um trator, entendo que deva ser oportunizado à parte contrária o direito a resposta para maiores esclarecimentos, mormente porque a manifestação do réu pode ser imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do convencimento acerca do pleito formulado.
Dessa maneira, nos moldes do art. 334 e seguintes do CPC, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pelo Gestor do Centro.
Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos no art. 334 e parágrafos, do CPC.
Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhados de seus respectivos advogados.
A audiência deverá ser designada com antecedência mínima de vinte dias da citação.
(...)”
Como se vê, o juiz proferiu despacho meramente ordinatório, dirigindo o processo, sem analisar, por ora, o pedido formulado pelos Autores/Agravantes, postergando a análise do pedido para momento posterior à manifestação dos Réus/Apelados.
Trata-se, o caso, de despacho, o qual, conforme art. 1001 do Código de Processo Civil, não é recorrível.
Ademais, não tendo a magistrado “a quo” se manifestado sobre a matéria trazida pelo agravante, o enfrentamento da questão por este Tribunal ensejará a supressão de grau de jurisdição, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.
Quanto à irrecorribilidade dos despachos colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – PEDIDO DE LIMINAR – ANÁLISE POSTERGADA PARA DEPOIS DA INSTRUÇÃO – APRECIAÇÃO EFETUADA POR ORDEM DO TRIBUNAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – TESTEMUNHAS INTEGRANTES OU APARENTADAS DAS QUE COMPÕEM O POLO PASSIVO DA DEMANDA CONEXA – IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO CARACTERIZADOS – DECISÃO MANTIDA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
O Agravo de Instrumento é a via adequada contra decisão interlocutória que trata de tutela provisória, inclusive a que posterga análise da liminar, o que, portanto, não configura supressão de instância.
Cumprida a determinação do Tribunal e apreciado o pedido de liminar, está caracterizada a perda superveniente do objeto e o Recurso fica prejudicado nesse ponto.
Para as testemunhas impedidas é vedado prestarem depoimento, e para as suspeitas é autorizado, independentemente de compromisso, sendo-lhe atribuído o valor que merecerem (§§ 4o e 5o do art. 447 do CPC).
(N.U 1022191-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR SE TRATAR DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ato invectivado constitui despacho irrecorrível, posto que o Juiz a quo limitou-se a determinar a intimação da parte Agravante para juntar aos autos determinado documento de comprovação, e somente isto. Patente, portanto, a ausência de cunho decisório na decisãoinvectivada.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que desproveu o Instrumental, impõe-se a sua manutenção. (N.U 1010483-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)
Posto isto, NÃO CONHEÇO do recurso, em face da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator